Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700209-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA LOURENCO DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCA LOURENÇO DIAS (ID 66142979) em face do v. acórdão n. 1935008 (ID 65596762). Contrarrazões ofertadas pela rejeição dos embargos de declaração (ID 66816624). É o relato do essencial. DECIDO. Em análise dos pressupostos recursais extrínsecos de admissibilidade, os presentes embargos declaratórios não comportam ultrapassar a barreira do conhecimento, porque intempestivo. Como ocorre com qualquer outro recurso, os embargos de declaração estão sujeitos ao atendimento dos requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – e dos requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal, se o caso, e regularidade formal. O art. 1.023 do CPC dispõe: “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. Na hipótese, o recurso foi interposto em 11/11/2024 (ID 66142979), nada obstante o v. acórdão embargado ter sido disponibilizado no DJe em 29/10/2024, terça-feira, e publicado no primeiro dia útil subsequente (30/10/2024, quarta-feira – ID 65707796). Assim, considerando que o prazo para a interposição do presente recurso é de 05 dias úteis, levando-se em consideração o feriado e/ou suspensão de expediente forense nos dias 31/10 (quinta-feira), 01/11 (sexta-feira) e 02/11 (sábado), conforme Portaria Conjunta no 112/2024 c/c art. 60, da Lei no 11.697/2008, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 04/11/2024 (segunda-feira) e findou em 08/11/2024 (sexta-feira), restando, pois, manifesta a intempestividade dos embargos declaratórios opostos em 11/11/2024 (segunda-feira), quando decorrido integralmente o interregno para sua apresentação. Constatada a interposição manifestamente intempestiva dos embargos de declaração, impositivo o não conhecimento do recurso. Registre-se, que inaplicável a dinâmica do art. 10 do CPC à espécie, porquanto trata-se de vício insanável afeto a tempestividade do recurso, a teor da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por sua Corte Especial: A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. FALTA DO INTERESSE DE RECORRER. 1. A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes. [...].” (AgInt no AREsp n. 1.873.010/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado "princípio da não surpresa" não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. "Surpresa" somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. [...].” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].2. A verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso não caracteriza decisão surpresa. [...].” (AgInt no AREsp n. 1.929.690/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTEMPESTIVO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...].3. "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois 'A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1o/08/2017)" (AgInt no AREsp 1389200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1527405/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. O propósito recursal é dizer, à luz do CPC/15, sobre a possibilidade de a parte comprovar, em agravo interno, a ocorrência de feriado local, que ensejou a prorrogação do prazo processual para a interposição do agravo em recurso especial. 2. O art. 1.003, § 6o, do CPC/15, diferentemente do CPC/73, é expresso no sentido de que "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso". 3. Conquanto se reconheça que o novo Código prioriza a decisão de mérito, autorizando, inclusive, o STF e o STJ a desconsiderarem vício formal, o § 3o do seu art. 1.029 impõe, para tanto, que se trate de "recurso tempestivo". 4. A intempestividade é tida pelo Código atual como vício grave e, portanto, insanável. Daí porque não se aplica à espécie o disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/15, reservado às hipóteses de vícios sanáveis. 5. Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada. 6. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pela demandante FRANCISCA LOURENÇO DIAS, com apoio no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, face sua manifesta intempestividade. P. I. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator